Tribunal: STF
Processo: RE 158348
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Art. 47 do ADCT.
          - Tendo em vista, como acentua o acórdão recorrido, que, em
se  tratando de comerciante em nome individual, não há como dissociar
o  homem do comerciante,  a solução para  saber se o emprestimo a ele
concedido  o foi, ou não, como pequeno empresario - e isso porque, ao
contrario  do que ocorre  com o inciso  II do artigo  47 do ADCT, que
exige  que o  crédito seja  rural,  o inciso  I do  mesmo dispositivo
constitucional  não requer  modalidade especial  de crédito  - e a da
destinação  dada  ao  valor  do  emprestimo:  se  para  sua atividade
comercial, ou não.
          -  Aplicação das  Sumulas 282  e 356  quanto a  alegação de
ofensa ao art. 5., II, da Constituição.
          - Improcedencia da alegada violação do art. 47,par.3., I,
do.ADCT.
          Recurso extraordinário não conhecido.